Tribunal: TJSP
Processo: 1118083-90.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1118083-
90.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, são apelados CARLOS SEBASTIAO SARETTI DE ALMEIDA e HUGO URBINI
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1118083-90.2016.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 43895
Voto no 43.895
Apelação Cível n.o 1118083-90.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 22a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Carlos Sebastiao Saretti de Almeida e Hugo Urbini Neto
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
EMBARGOS A EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Cédula de crédito bancário.
Extinção por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento de
justiça gratuita. Existência de recurso levado, inclusive, até a Corte Superior, no
entanto, sem sucesso. Pedido de arbitramento de honorários. Desistência do
recurso manifestada pela autora apelante. Homologação. Recurso não conhecido.
Embargos a execução de cédula de crédito bancário no 333.601.82, pelo
saldo de R$ 12.755.901,14, foram extintos nos termos dos artigos 290 e 485, V, do
CPC, pela r. sentença de fls. 297, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e
do decurso de prazo sem o recolhimento das custas iniciais.
Embargos de declaração (fls. 300/302), foram rejeitados (fls. 321/322).
Recorre a Associação dos Advogados do Banco do Brasil (fls. 325/335)
preliminarmente justificando sua legitimidade com fulcro no artigo 5o, XXI, da CF.
Justifica o recolhimento do preparo no valor mínimo de 5 UFESPs pois o recurso visa a
condenação dos executados nas verbas honorárias e não houve fixação delas na sentença
recorrida. No mérito, invoca a necessidade de serem fixados os honorários de advogados
devidos diante da extinção da ação bem como pelo trabalho envidado nos autos até o
presente momento, tudo em consonância com o artigos 85, §§ 2o, 6o e 10o, do CPC.
A apelante recolheu o preparo pelo valor mínimo de 5 UFESPs (R$
132,65 - fls. 337/338) e os executados, a despeito de intimados, não apresentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1118083-90.2016.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 43895
resposta ao recurso dentro do prazo legal (fls. 355).
Intimada a apelante a complementar o preparo (fls. 358/359), houve
oposição de agravo interno (fls. 361/368), não provimento pela C. Câmara julgadora
(fls. 373/376).
Intimada pela derradeira vez para complementar o preparo (fls. 380), a
apelante apresentou pedido de desistência do apelo (fls. 383).
É o relatório.
Após o julgamento do agravo interno que visava a dispensa da
complementação das custas do preparo recursal (fls. 373/376) e a intimação derradeira
da recorrente para cumprir a determinação, a apelante desistiu expressamente da
tramitação e julgamento do recurso (fls. 383), o que impede o conhecimento das
questões postas no apelo.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, fica homologada a
desistência do recurso, motivo pelo qual dele não conheço.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator